Tribunal: TJSP
Processo: 2013149-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando tratamento médico multidisciplinar – Transtorno do espectro autista – Decisão interlocutória que determinou a correta emenda da petição inicial – Valor da causa nos termos do art. 292, II, § 2.o, do Código de Processo Civil – Recurso provido.